Tribunal: TJMT
Processo: 1012580-80.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012580-80.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATHIAS KRAUSE - CPF: 327.523.771-34 (RECORRENTE), RAFAEL MATTANA TESTA - CPF: 008.045.431-35 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1012580-80.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1012580-80.2024.8.11.0015

1 Recorrente:

Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Recorrido
:
Mathias Krause

2
Recorrente:
Mathias Krause

Recorrido
:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COISA JULGADA AFASTADA – PEDIDO DIVERSO - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PURGAÇÃO DA MORA – VEÍCULO TRANSFERIDO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – CONDICIONAMENTO DE TRANSFERÊNCIA APÓS PAGAMENTO DE DESPACHANTE – COBRANÇA INDEVIDA - RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a caracterização da litispendência e/ou da coisa julgada, é necessário que se reproduza ação que esteja em curso, ou que se repita ação que já foi decidida por sentença com trânsito em julgado (artigo 337, §§ 1o e 4o do CPC) e, não havendo os mesmos pedidos, não há que se falar na caracterização do instituto.
Cobrança indevida, sem inscrição do consumidor em banco de dados de restrição ao crédito, não gera dano moral indenizável. No presente caso o autor não demonstrou a ofensa a qualquer direito de personalidade, visto que não houve inscrição de seus dados, e, por fim, não comprovou que a cobrança foi feita de modo vexatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1012580-80.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1012580-80.2024.8.11.0015

1 Recorrente:

Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Recorrido
:
Mathias Krause

2
Recorrente:
Mathias Krause

Recorrido
:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Banco Bradesco Financiamentos S.A. e Mathias Krause
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível de Sinop
– MT.

Sentença
(Id.
256161151
): extinguiu sem resolução do mérito o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que houve coisa julgada, bem como julgou parcialmente procedentes pedidos autorais,
condenou o banco recorrente a devolução do valor de
R$ 3.445,17

(três mil reais e quatrocentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos).

Recurso Cível Inominado de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

(Id.

256161153

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida.

Recurso Cível Inominado de

Mathias Krause (Id. 256161160):
requer que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
e
Mathias Krause
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1012580-80.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1012580-80.2024.8.11.0015

1 Recorrente:

Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Recorrido
:
Mathias Krause

2
Recorrente:
Mathias Krause

Recorrido
:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
Mathias Krause
em face do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, em razão de cobrança indevida realizada por despachante
.

A sentença de primeiro grau julgou extinto o feito em relação ao pedido de indenização por danos morais, sem resolução do mérito, por considerar a existência de coisa julgada, indicando o processo n.o
1012346-35.2023.8.11.0015
.

Do exame da ação n.o
1012346-35.2023.8.11.0015
,
verifica-se que foi proposta em face do
Banco Bradesco Financiamentos S.A
, com o objetivo de que o banco excluísse o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como que fosse condenado ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que a negativação era indevida.

Já na presente demanda, a parte autora pugna pela condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais em razão de outra cobrança indevida (despachante para a transferência do carro ao nome do autor).

Da análise desta demanda e da ação n.o
1012346-35.2023.8.11.0015
, portanto, verifica-se que o objeto de ambas é distinto, considerando que se trata de pedidos diferentes.

Logo, considerando que o objeto das demandas é distinto, tem-se a inocorrência da coisa julgada.

O conjunto probatório revela que o autor recorrente teve seu veículo apreendido, decorrente da ação de busca e apreensão promovida pelo banco recorrente (1011438-12.2022.8.11.0015) para retomada de bem ou para purgação de mora oriunda de contrato de financiamento veicular firmado entre as partes litigantes. Em ato continuo, verifica-se que foi purgada a mora, dentro do prazo, em 29/07/2022.

Além disso, constata-se em 18/08/2022, foi proferida a sentença determinando a restituição do veículo no prazo de 5(cinco) dias (id. 156008512, páginas 107-109). O banco recorrente manifestou-se naqueles autos em 25/08/2022, indicando os dados bancários para transferência do valor da purgação da mora e, posteriormente, opôs Embargos de Declaração requerendo mais prazo para concluir seus procedimentos internos, o que foi negado pelo juízo.

Por conseguinte, o veículo foi restituído em 10/10/2022. Porém, apesar de
o veículo ter voltado à posse física do recorrente, em 25/01/2023 (id. 156008512, páginas 159-160), o autor manifestou-se naqueles autos indicando que não foi possível a emissão de licenciamento, pois o veículo ainda constava emplacado no Estado de São Paulo e em

nome do
Banco Bradesco Financiamentos S.A. Por fim, em 27/11/2023, o juiz declarou extinto o processo, condenou o banco ao pagamento de multa diária e determinou
que transferisse a propriedade do veículo de volta para o autor no prazo de 15 dias.

O autor sustenta que, em 06/02/2024, a colaboradora do despachante entrou em contato solicitando que fosse paga a quantia de
R$ 3.445,17

(três mil reais e quatrocentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos) para dar início a transferência do veículo para seu nome, razão pela qual pugna pela manutenção da condenação por danos materiais, bem como pela condenação do banco ao pagamento de danos morais.

Entretanto, o banco recorrente, em suas razões recursais,
sustenta
a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente;
que não bastam meras alegações de dano para que se configure o ilícito e o dever de indenizar, mas sim, é imperioso que se apresente prova capaz de demonstrar, efetivamente, a ocorrência e a dimensão do suposto dano pleiteado.

Com efeito,
não obstante as alegações do banco recorrente, tem-se que a manutenção da sentença de origem reconhecendo a falha na prestação de serviço com a obrigação de indenizar materialmente é medida que se impõe, tendo em vista que
o autor demonstrou (id. 256160191, página 03) que o veículo objeto dos autos foi transferido para o Estado de São Paulo em 14/09/2022, portanto, momento posterior à prolação de sentença que acolhia a purgação da mora e determinava a restituição do veículo a qual foi proferida em 18/08/2022.

Assim, antes da efetiva transferência do veículo para outra unidade da Federação, a instituição financeira recorrente já estava ciente de seu dever em restituir o veículo, o que o fez fisicamente apenas em 10/10/2022, porém, a efetiva transferência administrativa somente se aperfeiçoou em 03/04/2024.

Em se tratando de relação consumerista, consoante pacificado por meio de a Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça, e considerando que a responsabilidade contratual do banco recorrente é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR –
PURGAÇÃO DA MORA – VEÍCULO TRANSFERIDO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – NOME PROTESTADO – DEMORA NA ENTREGA DO CRLV – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a transferência indevida de veículo para outra Unidade da Federação, o protesto da dívida, mesmo depois de purgada a mora nos autos da busca e apreensão e ainda a demora na entrega do CRLV, evidencia-se o dever da instituição financeira em indenizar pelos danos morais ocasionados. O quantum indenizatório atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de considerar as condições econômicas das partes, os aspectos punitivo e compensatório da condenação, a gravidade e a repercussão do dano moral.(TJ-MT - AC: 10309801120178110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023).”

No que tange ao pedido de dano moral
, p
ara que seja caracterizado, é necessário que o ato praticado pela parte requerida cause lesão aos direitos da personalidade, provocando sofrimento ou abalo psicológico que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano. No presente caso, apesar de a cobrança indevida ter gerado frustração, essa situação, por si só, não enseja dano moral.

O fato de o autor ter sido obrigado a pagar uma quantia indevida deve ser reparado pela restituição do valor indevido. No entanto, uma simples cobrança indevida, sem outras consequências mais graves, não é suficiente para configurar ofensa à honra, à dignidade ou à integridade emocional do autor.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto pelo banco, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento. Ademais, conheço do recurso interposto pelo autor e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar
a ocorrência
coisa julgada
e no mérito
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais,
mantendo nos demais termos a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a instituição financeira recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar a autora recorrente, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuia
bá-MT, 10/02/2025